Tribunal: TJES
Processo: 5013509-71.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013509-71.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MM TURISMO & VIAGENS S.A
RECORRIDO: JOAO FURTADO GUERINI
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013509-71.2021.8.08.0035

RECORRENTE: MM TURISMO E VIAGEM - MAXMILHAS

RECORRIDOS: JOAO FURTADO GUERINI

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAXMILHAS. CANCELAMENTO DO VOO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95, inclusive quanto a tempestividade, conforme certidão de Id n° 5498948.

Em síntese, aduz a parte autora, em 11/09/19, efetuou a compra das passagens aéreas no site da Requerida, no valor de R$843,12 (oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos), tendo recebido da Requerida e-mail com a confirmação da compra realizada. Aduz o Autor que a administradora do cartão de crédito lhe comunicou, via SMS, que o valor de R$ 843,12 (oitocentos e quarenta e três reais e doze centavos) havia sido debitado na fatura, porém a Requerida cancelou a compra. Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando a condenação da Requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00, a título de indenização por dano moral. Requerer ainda condenação da Requerida as custas processuais e honorários advocatícios.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), até o efetivo cumprimento da obrigação.

A recorrente argumenta que o processo de emissão de passagens funciona da seguinte forma: o cliente entra no site da MaxMilhas e escolhe o voo que melhor lhe atende dentro dos ofertados pelas cias aéreas. Após, a solicitação da compra da passagem, automaticamente a MaxMilhas envia ao cliente e-mail informando que recebeu a solicitação e que a emissão da passagem aérea escolhida se iniciará após análise de risco e aprovação do pagamento, podendo a compra ser cancelada em razão do aumento da tarifa pela cia aérea. Subsidiariamente, requer a redução do montante indenizatório estabelecido pelo juízo sentenciante.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
,
tendo em vista que a atividade da ré se enquadra perfeitamente no conceito legal de agenciamento de turismo: "compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente" (art. 27 da Lei 11.771/08).

No caso tela, a recorrente intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda, de modo que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista, de modo que a recorrente está incluída na cadeira de consumo e, portanto, possui responsabilidade solidária em casos de falha na prestação de serviço, com base no artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
.

A agência de turismo que comercializa pacote turístico, ainda que correlato a venda de passagens aéreas, é solidariamente responsável pela correta prestação de serviço ao consumidor.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor) pelo descumprimento acerca da oferta/publicação de passagens vinculado ao site da Requerida, a qual cancelou o pedido do Autor e, por via reflexa, é evidente a existência de responsabilidade civil solidária da Recorrente com seus fornecedores, ficando responsável pelo ressarcimento dos danos ensejados a recorrida.

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Então, após análise detida do caderno processual, concluo que não assiste razão os argumentos da Requerida. Isso porque, restou comprovado nos autos que foi realizado pela Requerida uma oferta/publicação de passagens aéreas, as quais foram adquiridas pelo Autor no dia 11/09/2019, conforme documentos nos Id 9336297 e 9336292, contudo a Requerida cancelou a compra no dia 12/09/2019. Imperioso se faz registar, que é cediço que as agências de turismo são empresas que exercem atividade econômica de intermediação de serviços turísticos, de modo que a responsabilidade civil das agências se encontra regulamentada no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que sua atuação se equipara a de comerciante de produtos e serviços. No caso em tela, a Requerida atua como intermediadora nas vendas de passagens aéreas. Logo, a prestação dos seus serviços ao consumidor está caracterizada na parceira, em que atua como intermediária da transação, isso é, integrou a cadeia de fornecedores, nos termos dos artigos 3º c/c 7º, § único e 20, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Destaca-se, que a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea tem sido afastada pela jurisprudência quando o negócio se limita à venda de passagem e o dano decorra de ato exclusivo da transportadora, como no caso de atraso ou cancelamento de voo ( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014). Contudo, no caso presente, não se trata de falha referente ao transporte, mas do descumprimento acerca da oferta/publicação de passagens vinculado ao site da Requerida, a qual cancelou o pedido do Autor. Salienta-se que a Requerida não apresenta elementos probatórios que comprovam que o voo foi cancelado por parte da companhia aérea, nos termos do artigo 14, § 3º, II do CPC/2015, fato esse que poderia afastar a sua responsabilidade. Por fim, a Requerida não logrou êxito em provar da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, no teor do artigo 373, II, do CPC/2015 c/c 14, § 3º do CDC. E nem comprovou inexistência de defeito nos serviços prestado, ne culpa exclusiva do consumidor, nem culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor”.

Destarte, em decorrência da falha na prestação de serviço, que ensejou inequívoco transtorno para a consumidora, que não recebeu o serviço na forma contratada, entendo como devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

No mesmo sentido, cabível a fixação da indenização por danos morais no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), levando em conta os danos suportados pela consumidora e o caráter punitivo para a prestadora de serviços.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de janeiro de 2024.

MONICA PIMENTA JUDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
20 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)